Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702167-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a r. decisão proferida nos autos da liquidação de sentença manejada em seu desfavor por SHEILA COSTA BONFIM e WELLINGTON LACERDA BONFIM, consistente em indeferir os pedidos formulados nos autos, em decisão integralizada em sede de embargos de declaração. Intimada para esclarecer a preclusão das questões ora deduzidas e as que foram objeto do Agravo de Instrumento n. 0713710-16.2019.8.07.0000, a agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 14402383). Não há, pois, como transpor a fase cognitiva do presente recurso, conforme advertido ao agravante. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 15:54:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator